Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-43.2021.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800032-43.2021.8.14.0107

RECORRENTE: RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. É necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. Precedente daquela Corte Superior.

2 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

3 – As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

4 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal (ID Nº 8818169).

Em suas Razões, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito, diante da leitura da denúncia durante audiência de instrução e julgamento. No mérito, pede a despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas. Em última análise, pede a exclusão das qualificadoras por manifesta improcedência (ID Nº 8818174).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente (ID Nº 9711604).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 8818182).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Aduz a denúncia, em síntese, que:

“(...) Consta dos inclusos autos que, 10 de janeiro de 2021, por volta das 13h00min, na Rua Bernardo Sayão, Villa Ligação, Bar da Karliane, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o Denunciado RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA foi preso em flagrante por ter matado a Vítima Marileide Sousa Oliveira, com emprego de meio cruel, ao desferir diversos golpes de faca contra ela, mediante recurso que impossibilitou a defesa da Vítima. (...)”

São os fatos.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

Conforme relatei, a defesa pede, em sede de preliminar, o reconhecimento de nulidade processual, decorrente da leitura da denúncia durante a realização de audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que induziu falsas memórias, influenciando os depoimentos das testemunhas.

Não lhe assiste razão.

Além de a defesa trazer conceitos amplos e genéricos acerca da questão, não apontando como, de fato, a leitura influenciou na oitiva das testemunhas, também não aponta prejuízo concreto suportado pelo réu em decorrência do ato impugnado.

Da leitura dos autos, não há como concluir, como quer a defesa, que a leitura da inicial tenha maculado de qualquer forma os depoimentos, ao contrário, tem-se depoimentos orais, espontâneos e autônomos em relação à inicial acusatória, submetidos ao contraditório, na medida em que, tanto defesa, como acusação tiveram a possibilidade de questionar livremente a testemunha em audiência.

Assim, não há que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos.

2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. A pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência probatória implicaria a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/03/2023)

Rejeito, pois, a preliminar.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, autoria e materialidade delitivas encontram sede nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos.

A testemunha Wellington Barros, Policial Militar, relatou estar em patrulhamento no dia dos fatos, quando foi informado por um transeunte acerca da ocorrência de um homicídio. Deslocou-se ao local, e observou uma mulher morta, com muito sangue. Saiu em busca do suspeito, com base em informações de populares, e fundou por capturá-lo. Segundo informações, a vítima teria desferido um tapa no rosto do acusado.

A testemunha Jairo Lima Cavalcante, Policial Militar, foi informado por um cidadão de que um indivíduo havia matado uma mulher no bar da Carliane. No local, isolaram o corpo até a chegada da polícia civil. Observou perfurações no corpo. Diligenciaram constantemente por alguns dias, vindo a encontrá-lo.

A testemunha Karliane Costa Viana respondeu ser proprietária de um bar. No dia dos fatos, apareceu no bar uma mulher, que iniciou a beber; o acusado também estava no local. Como o som estava ligado, não soube do que conversaram, mas observou quando o acusado foi segurado por algumas pessoas e então retirado do local. Referida mulher se retirou e posteriormente voltou. Observou quando Rafael desferiu uma última facada na vítima e se evadiu. Populares comentaram que a vítima disse ter dormido com Rafael.

A testemunha Aldineia Barbosa Alves disse que, quando chegou no bar, Rafael a e mulher já estavam no local. Que a vítima importunava Rafael, o qual se esquivava e ia para outro bar, mas esta ia ao seu encalço. Inclusive, ouviu dizer que a vítima desferiu 02(dois) tapas no rosto de Rafael. Viu o momento em que Rafael desferiu cerca de 03 (três) facadas na vítima, sendo 02 (duas) no pescoço.

O recorrente Rafael Monteiro de Souza invocou seu direito de permanecer em silêncio.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

– DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, especialmente as declarações das testemunhas, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023